Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706809-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE CARVALHO ARANTES COURAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DE CARVALHO ARANTES COURAS contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação do executado para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela exequente agravante e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. (Id. 226053128, dos autos n.o 0717829-87.2024.8.07.0018). Tratando-se de recurso próprio (art. 1.015, p. único, do CPC), tempestivo e com preparo regular, admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. RECEBO, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o executado agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora